Tribunal: TJSP
Processo: 1050538-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Indenizatória – Seguro de vida – "Apólice 10" – Instituição do seguro pelo Banespa, em favor de seus funcionários, com posterior transferência à COSESP que, depois de liquidada, transmitiu o encargo para a Fazenda do Estado de São Paulo – Sentença de extinção do feito, sem análise do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do espólio do titular do seguro, que foi,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Indenizatória – Seguro de vida – "Apólice 10" – Instituição do seguro pelo Banespa, em favor de seus funcionários, com posterior transferência à COSESP que, depois de liquidada, transmitiu o encargo para a Fazenda do Estado de São Paulo – Sentença de extinção do feito, sem análise do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do espólio do titular do seguro, que foi, em vida, funcionário do Banespa – Insurgência do espólio – Acolhimento – Nos seguros de vida, a legitimidade para recebimento da indenização securitária, e mesmo para discussão judicial a respeito dela, compete aos beneficiários, e não ao titular da apólice – Caso concreto em que foram indicados como beneficiários do seguro os dois filhos herdeiros do falecido titular, bem como sua esposa, que também é falecida – Legitimidade ativa para pleitear o recebimento da indenização que, portanto, cabe aos filhos herdeiros e ao espólio da falecida viúva, já que o inventário dos bens deixados por esta última ainda não foi encerrado – Art. 796 do CPC – Sentença que, todavia, apenas considerou como parte legítima o espólio da falecida viúva, o que não é completamente acertado, razão pela qual pertinente seja oportunizada a correta e completa emenda à petição inicial – Sentença, assim, anulada, a fim de que se determine em primeiro grau a correção do polo ativo com inclusão dos dois filhos e do espólio da falecida viúva, a fim de que a ação tenha seu regular curso – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.